Tribunal: TJMT
Processo: 1031960-37.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031960-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), JOICE RAMIRES DA SILVA FERREIRA AZEVEDO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONVERSÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo
4.º
do Decreto-Lei n.º
911
de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

2. Conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo por instrumento, interposto por
BANCO PAN S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1035448-71.2024.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
,

que converteu a ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformar a decisão fustigada.

Alega ter que “o Juízo a quo deferiu a medida liminar, todavia, consignou que não havendo manifestação do Autor, haverá conversão automática do feito para execução de título extrajudicial. Apesar de ser possível a conversão, tal medida trata-se de uma faculdade do Banco Autor, ora Agravante, com a qual não concorda por hora. Ademais, a decisão agravada afronta a regra prevista no artigo 2º do Código de Processo Civil (...) A decisão contradiz, também, a regra do art. 141 do Código de Processo Civil (...) Como já salientado, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, por se tratar de direito disponível do Autor, depende da iniciativa deste. Aliás, o art. 4º do Decreto-lei nº 911/69 é claro ao estabelecer que a conversão da ação de busca e apreensão em ação execução é uma faculdade do Autor” (id. 251414332 - Pág. 3/4).

Afirma que “resta claro que a decisão agravada é ultra petita, violando diretamente o princípio da adstrição, pois conforme expressamente estipula o artigo 492 do CPC, o juiz não pode proferir decisão de natureza diversa do que lhe fora pedido” (id. 251414332 - Pág. 5).

Requer, assim, requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo concedido (id. 251949165 - Pág. 1/2).

Sem contrarrazões (id. 252344196 - Pág. 1).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 253059271 - Pág. 1/id. 253059272 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente,
trata-se de agravo de instrumento, interposto por
BANCO PAN S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1035448-71.2024.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
,

que converteu a ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

A questão submetida a apreciação deste E. tribunal cinge, a saber, quanto a possibilidade de o Juízo
a quo
converter a ação de busca e apreensão sem requerimento da parte autora.

Pois bem.

O procedimento de busca e apreensão fundado em contratos de financiamento de veículos, com garantia de alienação fiduciária, está previsto no Decreto-Lei nº 911/64, alterado pela Lei n.º 10.931/2004.

Sobressai de os autos de origem ter a MMª. Juíza deferido o pedido liminar de busca e apreensão; contudo, o bem móvel e a agravada/ré não foram localizados.

Diante da situação acima deduzida, a Julgadora singular exarou a seguinte decisão:

“Vistos, etc.

Intime-se o autor para no prazo legal, indicar a localização do bem e fornecer os meios ao Oficial de Justiça.

Não sendo indicado endereço, venha-me conclusos para converter a ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem. Até porque, no curso do processo executivo, sendo encontrado o bem, o autor poderá postular pela busca apreensão revertendo a ação ou penhora com remoção do bem.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 1 de outubro de 2024.

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

Juíza de Direito”.

Expedida intimação, para tomar ciência da decisão supra, o agravante/autor quedou-se inerte, consoante certidão lavrada pela secretaria do Juízo. Senão, vejamos:

“Certifico e dou fé que decorreu o prazo de intimação formalizada nestes autos via PJe, e a parte autora não indicou a localização do bem, bem como não forneceu os meios ao Oficial de Justiça”.

Por conseguinte, passou a decidir a MMª. Juíza da seguintes forma:,

“Vistos, etc...

Diante da não localização do bem, aliado a inércia do autor certificada nos autos, CONVERTO a ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem.

Até porque, no curso do processo executivo, sendo encontrado o bem, o autor poderá postular pela busca apreensão revertendo a ação ou penhora com remoção do bem.

Assim, cumpra-se determinação abaixo, salvo se o autor declinar no prazo legal a exata localização do bem:

1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829)

2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829)

3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade.

Considerando que o cumprimento do mandado é urgente e o prazo não estar suspensos os prazos nos processos virtuais, cumpra-se o referido pelo oficial de justiça PLANTONISTA para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de outubro de 2024.

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

Juíza de Direito”.

Ocorre que a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva determinada na
decisum
de primeiro grau, depreende-se do artigo
4º
do Decreto-Lei n.
911
/1969 que a medida é prerrogativa da parte credora ,
in verbis
:

“Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse o do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
5.869
, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

Portanto, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é faculdade processual conferida ao autor, nos termos do artigo 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada.

Eis a jurisprudência deste E. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE - ART.
4º
DO DECRETO LEI Nº
911
/69 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença.” (TJMT - N.U
1003265-49.2019.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. A conversão do feito em execução é prerrogativa do credor, que não pode ser imposta na ausência de comando legal”. (TJ-MT - AI: 10090530520238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BEM NÃO LOCALIZADO E DEVEDOR NÃO CITADO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - FACULDADE DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69 - PEDIDO DE DILIGÊNCIAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando não localizado o bem, constitui mera faculdade do credor, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, não sendo possível a imposição de tal conversão, como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Revela-se prematura a extinção do feito antes do esgotamento das diligências requeridas pela parte para a localização do veículo objeto da lide e citação da parte adversa, tratando-se de direito do credor, cujo cerceamento implica em violação ao princípio do devido processo legal. 3. Eventual inércia do credor quanto à localização do devedor ou do veículo não dá ensejo à extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas por não cumprimento dos atos e diligências que incumbe à parte, o que depende de intimação pessoal, nos termos do art. 485, III c/c § 1º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10000220656755001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2022).

“Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Bem não localização. Conversão em execução. Faculdade do credor. Ausência de requerimento. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso não provido. Na ação de busca e apreensão, não localizado o bem, caberá ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva (art. 4º do Decreto n. 911/69) e, assim não fazendo, deve ser extinto o feito sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos para desenvolvimento valido e regular do processo”. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002133-57.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 09/11/2022 (TJ-RO - AC: 70021335720218220005, Relator: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 09/11/2022)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. CONSULTA DE ENDEREÇOS PELOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na condução do processo, o juiz deve não somente determinar a prática de atos processuais, mas também auxiliar as partes quando sua intervenção for necessária. 2. No caso concreto, o credor requereu pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, a fim de localizar o endereço do devedor, o que foi indeferido, ao fundamento de que a localização do réu é incumbência do autor. 3. Em observância aos princípios da primazia da resolução de mérito, economia, celeridade e cooperação, é possível a mediação do juízo para dar celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, dentre outros. 4. A conversão da ação de busca e apreensão é faculdade processual conferida ao autor pelo artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime”. (TJ-DF 07433168420228070000 1668856, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 23/02/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)

Destarte, o inconformismo da instituição agravante comporta acolhimento, a fim de afastar a determinação de conversão da ação em execução, prosseguindo a ação de busca e apreensão na origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão hostilizada, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito pelo rito processual inicial, advertindo-se, contudo, à parte autora, que promova o seu regular andamento, sob pena de assumir as consequências legais.

É o meu voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025